Tribunal: TJMT
Processo: 1011213-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011213-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), ACADEMIA MOVEMENT LTDA - CNPJ: 15.533.902/0001-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 017.579.251-80 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDÍCIOS GENÉRICOS DE NULIDADE. LAUDO UNILATERAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais foram fundamentados em alegações genéricas de abusividade contratual e encargos excessivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a necessária garantia do juízo, exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cláusulas abusivas e encargos excessivos, desacompanhada de prova robusta, não afasta, nesta fase processual, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

4. O laudo unilateral apresentado pelos agravantes tem natureza opinativa e demanda produção de prova pericial submetida ao contraditório, não sendo suficiente para justificar a suspensão da execução.

5. A ausência de garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

6. O alegado risco de expropriação ou inscrição em cadastros de inadimplentes constitui consequência ordinária da execução e não caracteriza, por si só, dano grave ou irreparável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão da execução nos termos do art. 919, § 1o, do CPC exige garantia do juízo por meio de depósito, penhora ou caução idônea.

2. Alegações genéricas de abusividade contratual e apresentação de laudo unilateral não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito na fase de cognição sumária do agravo."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011213-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ACADEMIA MOVEMENT LTDA, RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO

AGRAVADO:

SICREDI OURO VERDE MT

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ACADEMIA MOVEMENT LTDA e RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO
contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de ação fundada em título extrajudicial.

Pleiteiam os agravantes, com base nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela recursal de urgência, aduzindo, em síntese, que a dívida exequenda decorre de cobranças abusivas e encargos ilegais, razão pela qual o prosseguimento da execução lhes causaria grave dano, inclusive com possível expropriação de bens fundada em valor contestado.

Assevera que “
a ausência da garantia do juízo nos presentes embargos não impede a concessão do efeito suspensivo, vez que o título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade, considerando que o montante do débito apresentado corresponde a débitos oriundos de cobranças abusivas, motivo pelo qual deve ser suspensa a execução”.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Liminar indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É a essência do relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento versa sobre a pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos recorrentes, sob o fundamento de suposta ilegalidade na cobrança do crédito executado.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A despeito das alegações dos agravantes, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a simples invocação de cláusulas supostamente abusivas ou encargos excessivos não se revela suficiente, nesta fase processual, para infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que recai sobre o título executivo extrajudicial.

O laudo unilateral apresentado pelos recorrentes não possui força probante idônea para justificar a medida extrema de suspensão da execução, sendo, como ressaltado nas contrarrazões, peça opinativa que demanda eventual verificação pericial sob o crivo do contraditório.

Ademais, como bem sabido, para suspensão da execução há de ter o deposito do incontroverso, ou apresentação de garantia, nos moldes 919, §1°, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – MEDIDA EXCEPCIONAL CONDICIONADA À PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO DE DANO GRAVE AO EXECUTADO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E A PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO, POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE - EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO –
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 919, § 1o DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA INTEGRALMENTE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00070471820248250000, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1a CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART.
919
DO
CPC
– EXECUTADO QUE NÃO APRESENTA GARANTIA DO JUÍZO NEM DEMONSTRA A PROBABILIDADE DO SEU DIREITO – ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento No 202400810508 No único:
0002759-27.2024.8.25.0000
- 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA - Julgado em 06/05/2024).

De igual modo, o alegado perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de expropriação de bens ou inscrição nos cadastros de inadimplentes, não extrapola as consequências ordinárias do processo executivo, não caracterizando, por si, dano grave ou de difícil reparação. Conforme pontuado pela instância originária e corroborado pelo agravado, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre risco imediato e desproporcional capaz de justificar a tutela de urgência postulada.

Ao arremate, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025